Tribunal: TJMT
Processo: 1022616-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022616-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Jogos / Sorteios / Promoções comerciais]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OSCAR BERWANGER BOHRER - CPF: 011.934.340-17 (ADVOGADO), GABRIEL HENRIQUE PEREIRA MIRANDA - CPF: 060.579.451-07 (AGRAVANTE), GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA. - CNPJ: 33.267.823/0001-37 (AGRAVADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (AGRAVADO), GIANCARLLO MELITO - CPF: 279.727.708-24 (ADVOGADO), MARCELO MATTOSO FERREIRA - CPF: 109.255.327-46 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – BLOQUEIO DA CONTA DA PARTE RECORRENTE NO JOGO ELETRÔNICO
FREE FIRE
– PRETENSÃO DE REATIVAÇÃO DA SUA CONTA NO JOGO, COM DESBLOQUEIO DO ACESSO – AUSÊNCIA, POR ORA, DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMINENTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Impossibilidade de se determinar a antecipação dos efeitos da tutela buscada, diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIEL HENRIQUE PEREIRA MIRANDA, em face da decisão prolatada pela Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais, Cumulada Com Obrigação De Fazer no 1025196-68.2020.8.11.0002,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência mantendo o bloqueio de acesso à conta do agravante no jogo virtual
Free Fire
.

Em suas razões, o recorrente aduz que a decisão prolatada merece reforma, uma vez que sua conta no jogo eletrônico
Free Fire
foi bloqueada de forma arbitrária, sem qualquer tipo de aviso prévio, pois não cometeu qualquer infração.

Argumenta que, ao ser impedido de acessar sua conta, imediatamente entrou em contato com o suporte da requerida GARENA para esclarecer o motivo da suspensão da sua conta, o que sequer foi prestado até o momento.

Aduz que a agravada GARENA aplicou punição sem que lhe dar conhecimento acerca da suposta conduta ilícita a ele atribuída, de modo a justificar a suspensão da sua conta no ambiente de jogo
Free Fire
.

Esclarece que a suspensão de acesso no ambiente de jogo compromete a sua progressão no ranqueamento, pelo qual se dedicou centenas de horas, além de manchar sua reputação como jogador, pois foi incluído em lista desabonadora de banidos.

Por conta disso, em sede de tutela de urgência, pugna a que a agravada em até 24 horas, reative a conta de Id. 114228176 do agravante no jogo
Free Fire
nas mesmas condições em que se encontrava à data de sua suspensão, e desbloqueie o acesso do seu
smartphone
ao sistema de jogo, sob pena de multa diária por descumprimento da medida no valor de R$1.000,00.

A liminar recursal foi indeferida, no Id. 66213463.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 90720951 e Id. 69847456, por meio das quais a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o recorrente.

Isso porque se mostra acertada a decisão agravada, na medida em que não há nos autos, por ora, elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela parte agravante, considerando que, em princípio, pelo que é possível aferir das mensagens trocadas pelo agravante com a agravada GARENA, foram observados no caso os Termos de Serviço do jogo em questão, não sendo possível aferir, de pronto, a ilegalidade da conduta da agravada, em conta a justificativa apresentada para o não fornecimento dos detalhes do bloqueio da conta.

Segundo o art. 300,
caput
, do CPC, o deferimento de tutela de urgência pressupõe, de forma geral, a existência de elementos evidenciando tanto a probabilidade do direito invocado como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca da matéria, leciona Humberto Theodoro Júnior:

“As tutelas de urgência - cautelares e satisfativas - fundam-se nos requisitos comuns do fumus boni iuris e do periculum in mora. Não há mais exigências particulares para obtenção da antecipação de efeitos da tutela definitiva (de mérito). Não se faz mais a distinção do pedido cautelar amparado na aparência de bom direito e pedido antecipatório amparado em prova inequívoca.

(...)

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.

(...)

(in Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil..., vol. I, 56, ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 609)

Denota-se que, para a situação tratada, não há presença dos requisitos exigidos, notadamente a probabilidade do direito, em que pesem as alegações no sentido da demonstração do risco de dano e do perigo da demora.

Assim, considera-se precipitada qualquer providência de caráter antecipatório, não se apresentando suficientemente madura a causa para a antecipação dos efeitos da pretendida tutela, pois para se possa aferir a licitude ou não da revogação da licença gratuita de acesso do agravante ao jogo virtual em questão, é necessária dilação probatória, com a oitiva da parte contrária.

Aliás, a prova preconcebida demonstra, agora e enquanto perdurar a mesma situação, que a empresa agravada possui fundados motivos para ter suspendido a conta do agravante e impedido o seu acesso ao ambiente de jogo, sendo que, aparentemente, a suspensão em questão decorreu da violação dos termos de serviço pelo recorrente.

Em casos idênticos a este, assim já se decidiram o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul:

Prestação de serviços. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Pedido de tutela antecipada para reativar as contas autor no jogo Free Fire e desbloqueio de seu smartphone para acesso ao ambiente do jogo.
A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos pressupostos da probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC/2015).
Além disso, é necessário que a medida cuja antecipação se pretende seja reversível (§ 3o), o que não se verifica no caso vertente, em que o provimento liminar implica satisfação e esvaziamento de parte do próprio objeto principal da ação
. Possibilidade, outrossim, de que as rés tenham fundamentos, até o momento ignorados, para suspender a conta do requerente. Hipótese em que há lacunas fáticas e probatórias que precisarão ser preenchidas para que se possa atribuir às alegações do autor a verossimilhança necessária para o deferimento de medida em caráter liminar, sobretudo porque requerida inaudita altera parte. Prudente, portanto, instaurar-se o contraditório, ouvindo-se a parte contrária, pois se trata de cognição provisória e superficial. Recurso improvido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2131828-90.2020.8.26.0000; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/07/2020; Data de Registro: 29/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA PROVISÓRIA - SUSPENSÃO DE CONTA E BLOQUEIO DE CELULAR AO SISTEMA DE JOGO NO AMBIENTE VIRTUAL - FREE FIRE - DISCUSSÃO PENDENTE SOBRE SUPOSTO DESCUMPRIMENTO PELO JOGADOR DOS TERMOS DE USO - USO DE SOFTWARES SUSPEITOS/NÃO AUTORIZADOS DENTRO DO JOGO - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E PERIGO DE DANO NÃO VERIFICADOS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Discute-se no presente recurso o acerto da decisão que não concedeu a tutela provisória para o fim de reativar a conta e efetuar o desbloqueio do celular da autora ao sistema do jogo "Free Fire
". 2. O artigo 300, do Código de Processo Civil/15 prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3.
Não evidenciada a probabilidade do direito e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela antecipada que era no sentido de se reativar a conta do usuário e de efetuar o desbloqueio do celular da autora ao sistema do jogo "Free Fire
". 4. Agravo conhecido e não provido.

(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1407391-16.2020.8.12.0000, Dourados, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 07/08/2020, p: 14/08/2020)

Nesse passo, necessário, ao menos, que se conheça o posicionamento da agravada GARENA acerca dos fatos alegados pelo agravante, para que se tenha um melhor panorama da controvérsia, o que se dará com a instauração do contraditório (no 1o grau), podendo, inclusive, o pedido ser reapreciado, entretanto, que pelo Juízo
a quo
, se no decorrer da instrução assim entender cabível, não se vislumbrando perigo de dano grave e de difícil reparação nesse tempo.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021